Tribunal: TJES
Processo: 5021828-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021828-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES HONORIO RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. ARTIGOS 312 E 315, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso material, com incidência da Lei nº 8.072/1990 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, o reexame das provas produzidas para afastar os indícios de autoria e a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de fundamentação
per relationem
é válida e admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que a decisão originária contenha fundamentos concretos e idôneos aptos a justificar a medida extrema.

A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia integra-se ao contexto decisório anterior, no qual já foram explicitados os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação ligada à disputa entre facções criminosas.

O decreto prisional se encontra amparado na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva, extraídos do contexto fático e da existência de outra ação penal em curso por tráfico de drogas.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 315, do Código de Processo Penal.

A alegação de fragilidade probatória, desconsideração de álibi e inadequada valoração das provas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta a ensejar a revogação da custódia cautelar ou a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 69; CPP, arts. 312, 315 e 316; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 190.157/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.9.2025; STJ, AgRg no RHC nº 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2.3.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021828-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES HONORIO RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: RAQUEL DE ANGELI ZARDO, LETICIA DE ANGELI CORTI DAS NEVES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
LUCAS ALVES HONORIO RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, na Ação Penal nº 5007069-44.2024.8.08.0006, em virtude da decisão que, ao proferir a sentença de pronúncia nos autos originários, manteve a custódia cautelar do paciente.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em relação à vítima Eduardo, bem como no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, relativamente à vítima Bruno, ambos na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, e com aplicação do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, combinado com o art. 244-B, § 2º, da referido estatuto menorista.

As impetrantes sustentam que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia padece de um vício insanável de fundamentação, alegando que a decisão se limitou a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente a periculosidade atual do paciente ou a real necessidade da medida, o que configuraria um manifesto constrangimento ilegal.

Argumentam, ainda, que a autoridade coatora deixou de analisar as provas produzidas em juízo, ignorando completamente as teses defensivas e o álibi apresentado pelo paciente. Esse álibi, segundo a defesa, estaria comprovado por depoimentos testemunhais, além de
prints
de conversas via
WhatsApp
e imagens de videomonitoramento, elementos que supostamente situam o paciente em sua residência no momento dos fatos.

Aduzem, também, que o conjunto probatório que embasa a acusação carece da robustez necessária para sustentar os indícios de autoria, notadamente porque a tese acusatória repousaria preponderantemente sobre um depoimento prestado na esfera policial e que não teria sido confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.

Por fim, assinalam que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, sólidos vínculos familiares, histórico de trabalho lícito e, notadamente, é primário, conforme atestado pela absolvição em sede de apelação criminal em outro processo por tráfico envolvendo ínfima quantidade de entorpecente.

Diante do exposto, requer-se, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17545274
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No presente caso, cumpre destacar que o cerne da impetração reside na alegada nulidade da decisão de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a autoridade coatora teria se limitado a repetir os fundamentos da decretação inicial, em flagrante ofensa ao artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, é indispensável assinalar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a técnica de fundamentação
per relationem
é perfeitamente válida e não implica ausência de motivação, desde que a decisão original ou a peça de referência contenha argumentos concretos e suficientes para sustentar a medida.

A referida técnica consiste na remissão aos fundamentos contidos em peças processuais anteriores ou em manifestações já existentes nos autos, incorporando-os como razões de decidir. Nesse sentido, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência,
"Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas"

(AgRg no RHC n. 190.157/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Dessa forma, a mera utilização da técnica
per relationem
não se traduz, por si só, em fundamentação deficiente ou genérica, sendo crucial avaliar a idoneidade do conteúdo ao qual a decisão remete.

No caso dos autos, a autoridade coatora, ao manter a prisão na sentença de pronúncia, expressamente consignou:
"Com relação à prisão preventiva do acusado, examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão que a decretou, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. Diante disso, mantenho a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública”
.

Essa manutenção se deu em um contexto de pronúncia, onde o magistrado já havia detalhado a análise dos indícios de autoria e a materialidade do crime, destacando a gravidade concreta da conduta em razão do
modus operandi
e da motivação torpe, ligada à disputa de tráfico entre facções criminosas nos bairros Fátima e Segatto.

O Juízo
a quo
, ao reconhecer a persistência dos pressupostos e fundamentos da prisão, implicitamente atestou a permanência da necessidade de garantia da ordem pública face à periculosidade demonstrada pelo paciente.

Portanto, a decisão que manteve a prisão, mesmo que sucinta, integra-se ao contexto da sentença de pronúncia, que demonstra a suficiência dos indícios de autoria e materialidade e a gravidade dos crimes imputados.

Lado outro, na decisão que decretou a prisão preventiva (e a respeito da qual houve a fundamentação
per relationem
)
houve a devida fundamentação acerca do
periculum libertatis
,
em decorrência da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, diante dos dois registros criminais em desfavor do paciente e das informações acostadas aos autos no sentido de que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas da região. Nesse sentido, vejamos o que constou na referida decisão:

O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao SEEU, foi verificado que o acusado responde as seguintes ações penais: nº 0000302-75.2024.8.08.0006, pela prática do crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06; nº 000499-30.2024.8.08.0006, pelo crime do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06. Por fim, segundo se extrai dos autos, o acusado possui envolvimento com o tráfico de drogas nesta Comarca. Desta forma, resta mais que comprovada a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, mormente pela possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Conquanto tenha sobrevindo acórdão absolvendo o paciente das imputações do art. 33, da Lei de Drogas, na Ação Penal nº 0000499-30.2024.8.08.0006 (por incidência do Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal), ainda tramita em seu desfavor a Ação Penal nº 0000302-75.2024.8.08.0006, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, a despeito das favoráveis condições pessoais do paciente, como o vínculo empregatício anterior, a residência fixa e as declarações de boa conduta anexadas aos autos, o decreto prisional encontra-se calcado na gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados e do risco de reiteração delitiva, conforme já demonstrado acima.

No ponto, os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, perpetrados mediante motivo torpe (disputa pelo tráfico), perigo comum (disparos efetuados em local de aglomeração pública) e recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstram, em tese, a periculosidade do agente e a sua inserção em um contexto de criminalidade organizada violenta.

Justamente em decorrência disso, reputo que a ordem pública não estará com a soltura do paciente, sendo o caso de manutenção do decreto prisional.

Diante disso, não se vislumbra, neste juízo provisório, a alegada nulidade por ausência de fundamentação idônea, estando o decreto cautelar fundamentado nos termos dos artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, no que concerne à alegação da defesa de que o juízo de origem não teria analisado adequadamente as teses defensivas e as provas acostadas aos autos quando da prolação da sentença de pronúncia, reputo que se trata de matéria atinente ao mérito da ação penal, que deve ser discutida pela via própria, inclusive por meio de recurso específico.

Além disso, conforme cediço, o
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de provas, uma vez que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, o que, no caso em tela, será avaliado por julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em outros termos, a via heroica visa coibir ilegalidades manifestas, não se prestando para a análise minuciosa de todo o acervo probatório, como a comparação entre depoimentos judiciais (testemunhas de defesa) e elementos informativos (confissão do menor Rhay na fase policial), ou a valoração de documentos (como os
prints
de mensagens e as imagens de videomonitoramento).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.